Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-32.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão que reconheceu o dever de os corréus prestarem contas de forma mercantil – Insurgência do corréu.

Não conhecimento – Decisão com natureza interlocutória, desafiada por agravo de instrumento – Inteligência dos artigos 550, § 5o, e 1.015, II, ambos do Código de Processo Civil – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão que reconheceu o dever de os corréus prestarem contas de forma mercantil – Insurgência do corréu.

Não conhecimento – Decisão com natureza interlocutória, desafiada por agravo de instrumento – Inteligência dos artigos 550, § 5o, e 1.015, II, ambos do Código de Processo Civil – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes destas Colendas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Caso concreto no qual o outro corréu, inclusive, interpôs o recurso de agravo de instrumento de forma adequada.

Recurso não conhecido.